Tribunal: TJPA
Processo: 0801511-13.2023.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801511-13.2023.8.14.0136

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DCV COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0801511-13.2023.8.14.0136

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: DCV COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás, que, em ação de execução fiscal ajuizada para satisfação de crédito tributário referente à Dívida Ativa, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, sob fundamento de abandono da causa pelo exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, prescinde da intimação pessoal do exequente, ou se tal providência é condição indispensável para validade do ato extintivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 485, §1º, do CPC exige expressamente a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias, como condição para a extinção do processo nas hipóteses dos incisos II e III, incluindo o abandono da causa pelo autor/exequente.

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará estabelece ser imprescindível a intimação pessoal da parte, com advertência específica acerca da penalidade de extinção do feito, para configuração válida do abandono processual.

5.

Ausente a intimação pessoal do exequente nos autos, resta configurada nulidade absoluta da sentença extintiva, por afronta ao devido processo legal e ao princípio da primazia da decisão de mérito.

6.

A anulação da sentença é medida necessária para assegurar o regular prosseguimento da execução fiscal, com observância das garantias processuais, restabelecendo-se a marcha processual a partir da intimação pessoal do exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige, como condição de validade, a prévia intimação pessoal do exequente, acompanhada de advertência expressa quanto à penalidade de extinção, sob pena de nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, III e §1º; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1947990/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 25.04.2022;

TJPA, Apelação Cível nº 0006682-25.2017.8.14.0061, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 11.03.2024.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos interpostos, dando provimento ao apelo do Estado, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco (21/07/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás, que nos autos da Ação de Execução Fiscal, julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

Historiando os fatos, o ESTADO DO PARÁ, na qualidade de exequente, ajuizou a ação suso mencionada em face de DCV COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, objetivando a satisfação de crédito tributário no valor de R$ 560.447,20 (quinhentos e sessenta mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte centavos), referente à Dívida Ativa, conforme descrito na inicial.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fulcro no inciso III, do art. 485 do CPC, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito.

Sem custas.

Deixo de condenar o exequente em honorários sucumbenciais, haja vista a ausência de defesa.

Interposto recurso, ainda em secretaria, INTIME-SE a parte contrária para apresentar contrarrazões. Após, ex vi do disposto no parágrafo 3º do artigo 1.010 do CPC, REMETAM-SE os autos, com as providências de praxe, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, independentemente do juízo de admissibilidade.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com baixa na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.”

Inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação, sustentando, a necessidade de intimação pessoal para caracterização do abandono da causa, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC, cuja inobservância teria maculado o devido processo legal.

Alegou que, após resultado negativo para a citação por oficial de justiça, requereu a citação por edital e a inclusão de corresponsáveis no polo passivo, sendo o pedido indeferido sob o fundamento de necessidade de esgotamento de outros meios de localização. Destacou que, mesmo diante da determinação de informar novo endereço do executado, a extinção do feito pelo suposto abandono careceu da observância da necessária intimação pessoal da parte, conforme exige a legislação processual e pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Prosseguindo, o apelante aduziu que a jurisprudência consolidada, inclusive do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, é no sentido de ser imprescindível a realização de dupla intimação – sendo a segunda de forma pessoal, com a devida advertência das consequências do não atendimento – para configuração válida do abandono processual. Ao final, pugnou pela anulação da sentença recorrida e o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento da execução fiscal, de modo a preservar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

Em sequência, os autos foram encaminhados ao Ministério Público do Estado do Pará, cuja manifestação opinou no sentido de que a demanda não envolve interesse social ou individual indisponível, por se tratar de execução de crédito tributário de natureza patrimonial, não sendo caso de intervenção ministerial nos termos do artigo 127 da Constituição Federal c/c artigo 178 do CPC, motivo pelo qual absteve-se de intervir no feito.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ, nos autos de execução fiscal movida em face de DCV COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, contra sentença do juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob fundamento de abandono da causa pelo exequente.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à extinção do processo executivo em virtude do suposto abandono da causa por parte do exequente, reconhecido pelo juízo de origem após a ausência de manifestação no prazo assinalado. Discute-se, em síntese, a regularidade do procedimento adotado e a observância das garantias processuais estabelecidas pela legislação vigente.

Conforme se extrai dos autos, a decisão extintiva fundamentou-se na inércia do exequente, que, mesmo intimado para manifestação (ID 26721467), quedou-se silente, levando à conclusão do Juízo de origem quanto à caracterização do abandono da causa pelo decurso de mais de trinta dias sem impulso processual útil.

Todavia, razão assiste ao apelante quanto à imprescindibilidade da intimação pessoal para a constituição válida da hipótese extintiva em questão. O artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, é explícito ao exigir, nas hipóteses dos incisos II e III, que “a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”. Trata-se de garantia fundamental ao contraditório e à ampla defesa, cuja inobservância implica vício insanável do processo extintivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no âmbito do processo civil brasileiro, estabelece que a extinção do feito por abandono pressupõe, para sua validade, a realização de dupla intimação: a primeira, para suprimento da falta; a segunda, pessoal e específica, com advertência clara quanto à sanção processual. A ausência deste procedimento acarreta nulidade absoluta da sentença extintiva, por ofensa ao devido processo legal e ao princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4º, CPC).

Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias
. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1947990 SP 2021/0210252-3, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2022)

Destaca-se, ainda, que é imprescindível que a intimação pessoal da parte seja acompanhada de expressa advertência acerca da penalidade de extinção do feito, consoante entendimento firmado por esta Colenda Corte:

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. ABANDONO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA CORREÇÃO DA FALTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ART. 485, § 1º, DO CPC/15. PRECEDENTES. SENTENÇA EXTINTIVA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA, À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006682-25.2017.8.14.0061 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024)

No caso concreto, embora se reconheça a inércia do exequente, não há nos autos comprovação de que tenha sido promovida a intimação pessoal do Estado do Pará, como determina o §1º do artigo 485 do CPC. Tanto o teor da sentença quanto os documentos constantes dos autos evidenciam que a extinção decorreu do simples decurso do prazo sem manifestação, em descompasso com formalidade essencial exigida por lei. A anulação da sentença, por consectário lógico, restabelece o andamento regular do feito executivo, possibilitando ao ente público adotar as medidas processuais cabíveis à satisfação do crédito tributário subjacente.

Conclui-se, pois, que se impõe a anulação da sentença recorrida, por violação ao art. 485, III, §1º, do CPC/2015, determinando-se o retorno dos autos à origem para que se promova a intimação pessoal do exequente, nos moldes legais, e, assim, oportunize-se o regular prosseguimento da execução.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, para anular a sentença vergastada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se observe o devido procedimento legal, com a intimação pessoal da parte exequente, nos termos do art. 485, §1º, do CPC/2015, restabelecendo-se a marcha regular do feito.

Considerando se tratar de recurso do ente estatal, ao qual se dá provimento e considerando que não houve triangulação processual, salvo peticionamento do Estado em contrário,
após a devida publicação do julgado, determino a imediata remessa dos autos ao Juízo de origem, dando-se baixa no acervo deste Gabinete
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/07/2025